Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716290-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA D E S P A C H O No ID17820026, DEOCLÉCIO LUIZ ALVES DE SOUZA alega que BANCO BRADESCO S/A busca "procrastinar e tumultuar o processo". Aduz que "age de má-fé, tenta subestimar a inteligência dos Nobres Julgadores e de todos os envolvidos na causa, tentando de forma imoral alterar a realidade dos fatos mais uma vez." Ao final, afirma que "não há falar em efeito suspensivo e verifica-se plenamente a hipótese de aplicação de multa por litigância de má-fé" . A proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se "absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto, "a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador."(REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). Diante desse cenário, com assento no art.10, CPC, INTIMO BANCO BRADESCO S/A (agravante) a fim de que se manifeste sobre tais alegações. Prazo: 5 dias. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora